Tribunal: TJPA
Processo: 0008699-17.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008699-17.2009.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIOCESE DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA DISPOSTA NO DECRETO EXPROPRIATÓRIO E AQUELA IDENTIFICADA “IN LOCO” PELA PERITA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO NO MOMENTO APROPRIADO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA EXCEDENTE ESTARIA SENDO DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO. QUESTÃO IRRELEVANTE, NESTE MOMENTO, NO QUE CONCERNE À PRESENTE DEMANDA. JUROS COMPENSATÓRIOS. FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O PERCENTUAL DE 6% AO ANO. OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI N° 2.332 – STF. JUROS MORATÓRIOS. DEVIDOS À RAZÃO DE 6% AO ANO A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA TER SIDO FEITO (ARTIGO 100, § 5°, DA CF). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 15-B DO DECRETO-LEI N° 3.365/41. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 27, § 1°, DO DECRETO-LEI N° 3.365/41. NÃO INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO 11 DO ARTIGO 85 DO CPC NA HIPÓTESE DE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo juízo de direito de Vara da Comarca de origem (id. 3292080), nos autos da
Ação DE DESAPROPRIAÇÃO
, que julgou o pedido parcialmente procedente, declarando desapropriado o imóvel para fins de utilidade pública e interesse social.

A sentença deliberou ainda:

- que o autor deveria pagar aos expropriados o valor de R$38.159,04 (trinta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e quatro centavos), devidamente atualizado da data do laudo até a data do efetivo pagamento, devendo ser deduzido o valor do depósito.

- que por disposição do art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, o autor deveria também arcar com os honorários do advogado, arbitrados em 5% (cinco por cento) do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do CPC de 73, corrigidos monetariamente (Súmula 131 do STJ).

Determinou, também:

- que o valor depositado e respectivos acréscimos fossem liberados em favor da expropriada, mediante alvará, após a publicação do edital e a comprovação da quitação das dívidas fiscais (art. 34 do DL 3.365/41).

- que, após o levantamento do valor depositado, fosse expedida a carta de adjudicação, servindo essa sentença como título hábil para a transferência do domínio às finalidades de utilidade pública e interesse social propostas na desapropriação.

- que, em razão da sucumbência, a teor do disposto no art. 30 do Decreto-lei nº 3.365/41, o autor deveria arcar com as custas processuais e honorários periciais.

Insatisfeito, o autor opôs embargos de declaração (id. 3292081), que foram contrarrazoados (id. 3292082) e julgados parcialmente providos (id. 3292083) apenas para corrigir trecho da sentença, passando a constar; “...o autor arcará com as despesas de honorários periciais e sem custas...”

Em suas razões de apelação, o Estado do Pará, após breve resumos dos fatos, argui inconsistências na sentença, em razão do juízo “a quo” não ter tecido argumentos sobre o valor final da justa indenização e de não ter considerado a manifestação do assistente técnico sobre o excedente de área, havendo, portanto, necessidade de reforma desse ponto.

Aduz que o laudo pericial judicial considerou como área a ser desapropriada aquela medindo 1.656,23 m, quando deveria ser considerada a descrita no decreto expropriatório de 1.345,99 m, tendo sido, com isso, fixado valor superior ao justo.

Explica que a área excedente se encontra judicializada nos autos do processo nº 0004096-42.2011.814.0028.

Frisa que, com relação aos juros compensatórios, o juízo de primeiro grau deixou de observar o entendimento do STF firmado na ADI nº 2.332-DF, ajuizada

pela OAB, segundo o qual os juros compensatórios não seriam mais de 12% (doze por cento) e sim de 6% (seis por cento), incidentes sobre as desapropriações por necessidade ou utilidade pública e interesse social ou para fins de reforma agrária, no caso de haver imissão prévia na posse pelo poder público e divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença judicial.

Explica que o STF, ao conceder pleito liminar na referida ação, fixou o percentual dos juros compensatórios em 12% (doze por cento), editando, em seguida, as súmulas 164 e 618, porém, quando do julgamento do mérito, a taxa de juros foi fixada em 6% (seis por cento), como forma de coibir o enriquecimento ilícito.

Sustenta que a sentença incide em equívoco, pois os juros compensatórios a serem adotado, no caso, deve ser de 6% (seis por cento) ao ano, incidentes sobre a diferença apurada de 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o valor fixado na sentença, a contar da imissão na posse.

Fala, no que tange aos juros moratórios, que a condenação no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, após o trânsito em julgado, de acordo com o art. 406 do CC/02 c/c art. 161, § 1º, do CTN, é equivocada, porquanto essa regra seria aplicável na hipótese do não pagamento por parte do devedor no prazo constitucional do art. 100 da CF e no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, de acordo com o art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/41.

Defende, por fim, a impossibilidade de levantamento dos valores ainda depositados em juízo, por força da violação do art. 28 do sobredito decreto e o provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 3292085) defendendo a manutenção da sentença de primeiro grau e o desprovimento do recurso.

Recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (id. 3353807), que apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id. 3893876).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 9047636).

Petição do recorrido (id. 9089181) requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O cerne da questão debatida diz respeito a três pontos:

1.

Metragem da área considerada pelo juízo sentenciante para fins de desapropriação e aferição da justa indenização.

2.

Percentual de juros compensatórios.

3.

Percentual de juros moratórios e termo inicial de incidência.

Para enfrentamento do ponto 1, metragem da área desapropriado, faz-se necessário a realização de uma retrospectiva dos os fatos processuais.

O Estado do Pará ajuizou ação de desapropriação direta contra a Diocese de Marabá visando à desapropriação do imóvel urbano localizado na Rua das Cacimbas, cuja área total é de 1.345,997 metros quadros, a fim de garantir a realização das metas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), instituído, à época, pelo Governo Federal, emitindo, diante isso, o Decreto Estadual nº 1.960, de 20 de outubro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado – DOE do dia 22/10/2009 (id. 3292066, pág. 2).

A avaliação do terreno realizada pela gerência de avaliação e perícias da Secretaria de Obras Públicas do Estado do Pará atribuiu ao imóvel o importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) - id. 3292066, pág. 27.

O juízo “a quo”, ao proferir o despacho inicial (id. 3292067, pág. 4), determinou, entre outras diligências, a nomeação para funcionar como perita judicial, a Sra. Mônica Moreira Adolfo, inscrita no CRE/PA sob o nº 10.943-D, ordenando ainda que as partes nomeassem assistente técnicos, apresentando seus respectivos quesitos, no prazo de lei.

Foi deferida a imissão provisória na posse do terreno objeto da lide (id. 3292071), sendo a medida devidamente cumprida no dia 13/04/2010, conforme auto de imissão na posse lavrado pelo meirinho do juízo (id. 3292071, pág. 6).

A perícia foi designada para o dia 04/05/2010, às 10:30 horas, tendo sido a deliberação devidamente publicada no DJe nº 4.551/2010 (id. 3292072, págs. 01/02).

Ato seguinte (id. 3292073), o autor indicou como assistente técnica a Sra. Elizabeth Nelo Soares, Crea/PA nº 4102-D, apresentando na ocasião os quesitos a serem respondidos.

A ré, na contestação, indicou como assistente técnico o Sr. Rômulo Pereira Damasceno da Silva, Crea/PA n° 15.718-D/PA (id. 3292075).

O laudo de perícia judicial foi anexado aos autos (id. 3292077), indicando como área total a ser expropriada aquela correspondente a 1.656,23 metros quadrados, de acordo com o desenho planialtimétrico da linha de recalque, emitido pela Cosanpa em 15/04/2011 (id. 3292066, pág. 21), atribuindo-lhe o valor total de R$41.780,63 (quarenta e um mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e três centavos), composto do valor do terreno (R$38.159,54), mais as benfeitorias (R$3.621,09).

O Estado do Pará foi instado a se manifestar sobre o laudo pericial (id. 3292078, pág. 12), porém não há registro nos autos dessa manifestação, apenas da parte expropriada (id. 3292078).

Considerando a aferição constante no laudo judicial da área ser desapropriada (1.656,23 metros quadrados), adotou-se como valor justo à indenização à sorte do terreno a quantia de R$38.159,54 (trinta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), nos termos enunciados.

Portanto, segundo esse breve histórico, fica fácil concluir que não assiste razão ao recorrente, pois se quedou inerte na fase apropriada para se manifestar sobre a conclusão pericial pertinente ao valor do bem a ser desapropriado.

Ademais, o laudo judicial descreve em minúcias as dimensões da área desapropriada, respondendo a todos os quesitos apresentados e indica, com clareza, que a área constante no decreto de desapropriação é menor que a encontrada durante a inspeção “in loco”, sendo, portanto, justo que o valor siga a dimensão de 1.656,23 metros quadrados, que redunda numa indenização no importe de R$38.159,54 (trinta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), conforme deliberado na sentença.

Quanto à alegação de que o excedente de área estaria sendo discutido nos autos do processo nº 0004096-42.2011.814.0028, constitui fato que, neste momento, não influi no julgamento da presente demanda, motivo por que tal suscitação não deve ser conhecida.

Com relação ao ponto 2, juros compensatórios, a sentença dispôs, “verbis”:

“...

Por disposição do art. 15-A do Decreto-lei n.º 3.365/41, incidem
juros compensatórios sobre a diferença eventualmente apurada entre o valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do preço ofertado e o valor fixado na sentença
, contados da imissão na posse, conforme interpretação dada em decisão do STF, em ADIN, n.° 2.332-2, no que se refere à incidência de juros de 12% ano.

...” (grifei)

Contudo, tal entendimento confronta, de fato, o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332, cuja relatoria foi do Ministro Roberto Barroso, julgada no dia 17/05/2018, no sentido de que é constitucional os juros compensatórios de 6% (seis por cento) ano, “verbis”:

ADI 2332

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 17/05/2018

Publicação: 16/04/2019

Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos
Honorários
Advocatícios na
Desapropriação
. Procedência Parcial.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.

2.
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano
para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).

3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “
até
” e
interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.

4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.

5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de
honorários
advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.

6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os
honorários
ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).

7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de
desapropriação
; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em
desapropriações
corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de
honorários
advocatícios em
desapropriações
, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de
honorários
.”

Tese

I - É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de
desapropriação
; II - A base de cálculo dos juros compensatórios em
desapropriações
corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; III - São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; IV - É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de
honorários
advocatícios em
desapropriações
, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de
honorários
.

Na linha do que restou assentado, deve a sentença sofrer reforma nesse ponto.

No que tange ao ponto 3, juros moratórios, a sentença deliberou, em suma, que o percentual que deveria incidir, no caso, seria de 12% (doze por cento) a partir do trânsito em julgado, “verbis”:

“...

A diferença entre o valor final e o depósito inicial deve ser corrigida monetariamente da data da realização da perícia, incidindo juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, após o trânsito em julgado dessa sentença,
a teor do disposto no art. 406 do CC/02 c/c o art. 161, §1º, do CTN.

...”
(grifei)

Todavia, o art. 15-B do Decreto-lei n° 3.365/41 diz que tais juros somente serão devidos, à razão de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do art. 100, § 5º, da CF (redação dada com a EC 114/2021), “verbis”:

“Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e
somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1
o
de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do
art. 100 da C
onstituição
.”
(Incluído p
ela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

Essa disposição normativa encontra-se em conformidade com a orientação do STF, segundo a qual não há caracterização de mora da pessoa de direito público, a justificar a incidência dos correspondentes juros, sempre que o pagamento se faça na forma e no prazo constitucionalmente estabelecidos, ou seja, no prazo para pagamento dos precatórios (art. 100, § 5º, da CF/88). Nesse sentido, é o teor da Súmula Vinculante nº 17 do STF:

“Durante o período previsto no parágrafo 1º (atual § 5º) do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”

Reclama, portanto, reforma a sentença também nesse ponto.

Por fim, deve ser indeferido o pedido de majoração relativo a honorários recursais (id. 9089181, pág. 1), primeiro porque que o percentual fixado pelo juízo “a quo” se encontra no limite previsto no art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, que é 5% (cinco por cento) do valor da diferença, estando esse comando de acordo com os desdobramentos dados pela ADI nº 2.332 STF, que declarou a constitucionalidade da fixação legal do percentual mínimo de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) até o máximo de 5% (cinco por cento), porém reconhecendo a inconstitucionalidade
da expressão “não podendo os
honorários
ultrapassar R$151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)”; e segundo porque, na hipótese, o recurso do recorrente foi parcialmente provido, caso em que descabe a majoração requerida, na linhas, aliás, de precedente oriundo do STJ, “verbis”:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.

7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.

8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020)

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto para reduzir os juros compensatórios para 6% (seis por cento) ao ano e ao mesmo percentual os juros moratórios, os quais deverão incidir nos termos da ADI. 2.332 e da Súmula Vinculante nº 17 do STF c/c art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365/1941, de acordo com a fundamentação acima exposta.

Descabe a majoração dos honorários recursais, conforme fundamentos supra.

É o voto.

Servirá a presente como mandado.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/05/2022